Tribunal: TJSP
Processo: 1502376-50.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Liminar postulando a concessão de regime aberto e beneficios legais. Prejudicado. No mérito, pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses afastadas. Penas e

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Liminar postulando a concessão de regime aberto e beneficios legais. Prejudicado. No mérito, pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses afastadas. Penas e regime mantidos. Recurso improvido.